Tribunal: TJSP
Processo: 0016157-91.2000.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Ourinhos. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Ourinhos. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.